Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706977-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES RECORRIDO: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA ANS. AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ANÁLISE PRÉVIA NA ORIGEM E EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO ANS 438/2018. COMPROVAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ART. ARTIGO 35-C, INCISOS I E II, DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. ILICITUDE DA RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RISCO À VIDA E À SAÚDE. QUANTUM. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VALOR POR EXTENSO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MERO ERRO MATERIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, a decisão acerca da participação de amicus curiae é irrecorrível, não havendo que se falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa pelo indeferimento, máxime quando adequadamente fundamentada a recusa. 2. Observados os requisitos exigidos pela Resolução 438/2018, da Agência Nacional de Saúde – ANS, resta devida a portabilidade de carências dos planos de saúde individuais, familiares ou coletivos por adesão. 3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 4. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 5. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado. 6. Não há que se falar em prevalência de valor divergente do numeral registrado por extenso no dispositivo de sentença quando nítida a configuração de mero erro material, notadamente em razão da correta menção do valor na fundamentação do julgado. 7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Atendidos tais princípios, não há que se falar em redução do quantum arbitrado. 8. Apelação da primeira ré conhecida, apelação da segunda ré conhecida em parte. No mérito, não providos ambos os apelos. A recorrente UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. alega que o acórdão impugnado violou o artigo 188, inciso I, do Código Civil, sustentando a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais, uma vez que não teria praticado qualquer ato ilícito apto a justificá-la. Aduz ter cumprido com as normas e exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Acresce que a interpretação de cláusulas contratuais não configura ilícito passível de ser indenizado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMG para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pela redução do valor da indenização. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 188 do Código Civil, bem como quanto à invocada divergência interpretativa, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao pleito recursal de redução do valor arbitrado para o pagamento de danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009